Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-02.2024.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Cláusula penal compensatória. Decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação da executada, reduzindo o valor da multa para R$ 6.000,00. Recurso da parte exequente não conhecido, em razão de erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento (art. 1.015, §

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Cláusula penal compensatória. Decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação da executada, reduzindo o valor da multa para R$ 6.000,00. Recurso da parte exequente não conhecido, em razão de erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento (art. 1.015, § único, do CPC), e por se tratar de questão preclusa, anteriormente objeto de análise em acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelo executado, reduzindo o valor multa para R$ 1.500,00, sob o fundamento de que a obrigação foi quase que integralmente cumprida, nos termos do art. 413 do CC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.